Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO INFIRMADA. HOSPEDAGEM DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. MORTE POR NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Além do mais, como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No procedimento dos Juizados Especiais, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
4. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
5. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de rediscussão a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTATAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. CO-DEVEDOR. COBERTURA SECURITÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. FATOS. INCONTROVERSOS. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. QUITAÇÃO PARCIAL. DÉBITO. CONSOLIDAÇÃO E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ÓBICE. OBRIGAÇÃO BILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. (...)2. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito. 3. Decretada a revelia é vedado ao réu discutir, em sede de apelação, os fatos incontroversos não impugnados ao tempo e modo, em razão da ocorrência da preclusão temporal. (...) Recurso do réu conhecido e desprovido. 12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1432821, 07031931820218070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022.)
6. É extemporânea a tentativa da ré revel de comprovar na fase recursal que atua independentemente da irmã que assumiu os cuidados com o animal.
7. Se as postagens da recorrente no Instagram (ID 49218099) mostram que mantém duas unidades da hospedagem de animais, o fato de a irmã cuidar da unidade II não afasta a responsabilidade da recorrente ante a evidente parceria comercial estabelecida entre ambas.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.